Tribunal: TJDFT
Processo: 0742627-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARINA. EXTRAVIO DE ACESSÓRIO. VÍCIO NO SERVIÇO PRESTADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 2.393,30 (dois mil trezentos e noventa e três reais e trinta centavos).
2. Alega a recorrente que o autor não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a irregularidade na prestação dos serviços. Afirma que não foram apresentadas provas concretas de que a churrasqueira náutica estava na embarcação no momento da entrega à requerida e que os orçamentos não comprovam o dano material sofrido, já que não indicam o efetivo pagamento da quantia pelo consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve vício nos serviços prestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a parte requerida é fornecedora de serviços, angariando lucro com sua atividade, cujo destinatário final é o requerente (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
6. O art. 6o, VIII, do CDC dispõe ser direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
7. No caso, os documentos apresentados pelo autor tornam verossímeis as alegações de que a embarcação foi entregue com a churrasqueira náutica, porquanto indicam a existência do acessório. Assim, admite-se a inversão do ônus da prova, cabendo à ré a demonstração de que o item não foi colocado sob sua guarda.
8. Para tanto, cabia à ré apresentar imagens de câmeras de segurança do local, checklist das condições da embarcação no momento da entrega, ou qualquer outro elemento capaz de afastar a alegação de vício no serviço prestado, o que não foi feito.
9. Desta forma, considerando a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 20 CDC), bem como a ausência de comprovação das condições da embarcação no momento da entrega, não merece reforma a sentença proferida.
10. Ressalte-se que o orçamento apresentado é suficiente para a comprovação do dano material, não se exigindo a reposição do bem pelo consumidor para requerer o valor do item que foi extraviado. Ademais, evidenciada a responsabilidade da ré, não há que se falar em divisão equitativa do valor indenizatório.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 20.